Tribunal: TJES
Processo: 0009013-30.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009013-30.2015.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença para manter a base de cálculo da gratificação de função especializada estabelecida pelo art. 1º da Lei Municipal 3.272/85, até que sobrevenha legislação específica em sentido contrário. O embargante alega a existência de contradição no acórdão por não considerar o salário-mínimo como base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado, que justificaria a modificação da decisão mediante os embargos de declaração, com possível atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido não apresenta contradição interna, uma vez que o tema da base de cálculo da gratificação foi adequadamente enfrentado, em conformidade com o entendimento consolidado de que o salário-mínimo não pode ser utilizado como indexador de parcelas remuneratórias, conforme o art. 7º, IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante 4 do STF.

O embargante, ao alegar contradição, busca a reapreciação da matéria já decidida, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

Jurisprudência consolidada do STJ entende que a contradição apta a embasar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre as razões da parte e a decisão proferida. Nesse sentido, o acórdão embargado não contém proposições conflitantes entre si.

Tendo sido expressamente enfrentadas as questões suscitadas, considera-se prequestionada a matéria objeto do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A contradição que justifica a interposição de embargos de declaração é a que ocorre entre proposições internas do julgado, e não entre o julgado e os argumentos da parte.

O salário-mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo para gratificações de servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante 4 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 7º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 17.09.2008;
STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019;
STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos por
MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS

contra o Acórdão ID 7464869, que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

p
ara
reformar o capítulo da sentença que estabeleceu o salário-mínimo vigente como base de cálculo para fins de incidência da gratificação de função especializada e manter a base de cálculo estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal 3.272/85 até que sobrevenha legislação específica que disponha de modo diverso.

Irresignad
o
,
o

embargante alega em suas razões

ID 7549754
, em síntese,
a existência de contradiç
ão

no acórdão embargado

por
não considerar o salário-mínimo como base de cálculo da gratificação pretendida.

P
ede
, assim, que seja sanado o vício
apontado
, com a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios,
bem como o prequestionamento da m
atéria.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC/15).

Embora apontada a existência do vício de contradição no acórdão embargado, o que leva à admissão
dos presentes aclaratórios
, a
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão d
o
embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

A

contradição
a
pontada se refere
a

não utilização do salário-mínimo como base de cálculo para a gratificação pretendida, nos termos d
o Ag.REG. na
Reclamação nº 32.794/
ES
.

A
o contrário do que sustenta
o
embargante
,

inexiste a contradição apontada, na medida em que o acórdão embargado
d
irimiu a questão devolvida a este órgão recursal
por considerar que
“No tocante à fixação da base de cálculo da aludida gratificação,
t
al entendimento já foi enfrentado por este E. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, oportunidade em que se firmou o posicionamento de que o artigo 1º da Lei Municipal nº 3.272/85 foi parcialmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, eis que as gratificações do servidor público não podem ter como indexador o salário-mínimo, o que não afasta, no entanto, o direito de recebimento da gratificação pelo servidor, devendo ser mantida a base de cálculo até a superveniência de Lei disciplinando a matéria”
.

Esse órgão fracionário destacou, ainda, que a controvérsia analisada, ganhou novos contornos com o julgamento do RE
565.714
(Tema 25/STF), que
sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reconheceu a não-recepção pela Constituição da República de 1988 de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniári
o,
em consonância com a Súmula Vinculante 04/STF.
.

Ademais, quanto o
Ag.REG. na
Reclamação nº 32.794/
ES, destaca-se ter restado decidido que a parte recorrente pretende valer-se da reclamação como sucedâneo recursal, tendo, ainda, concluído, como concluiu este E. Tribunal que a decisão recorrida está em conformidade com a Súmula Vinculante nº 4/STF.

Nesses termos,
o
Ag.REG. na
Reclamação nº 32.794/
ES restou assim ementado:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
.

Com
efeito,
não
se identificou

no acórdão embargado
a inserção de proposições conflitantes entre si,
de modo que
não se verifica o vício da contradição alegado, já que o mesmo guardou coerência em sua fundamentação, tendo, ainda, dirimido a questão levada a julgamento.

Nesse contexto, a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes”
. (AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Destarte, a contradição apontada pelo embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo artigo 1.022 do CPC/15, pois não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

E
videncia-
se, assim,
o mero inconformismo d
o
embargante
diante
do acórdão
proferido,
o que se evidencia
pela
inexistência do vício apontado
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada, consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios
.

Destarte
, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.